Tribunal: TJMT
Processo: 1047451-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047451-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS - CNPJ: 33.447.423/0001-03 (AGRAVANTE), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO LUIZ SARTORI - CPF: 323.129.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ATUAÇÃO EFETIVA NO INCIDENTE GERADOR DO TÍTULO. ART. 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CPC. EXCLUSÃO DE ADVOGADO E DA PARTE DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, instaurado após o acolhimento de exceção de pré-executividade que extinguiu execução originária e condenou a exequente ao pagamento de honorários fixados em 15%, com trânsito em julgado.

2. O juízo de origem admitiu cumprimento de sentença com a inclusão, no polo ativo, do escritório patrono dos excipientes, da parte vencedora e de advogado que não atuou no incidente que deu causa à condenação, determinando, ainda, a intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se advogado que não participou do incidente processual que originou a condenação em honorários sucumbenciais possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença;

(ii) se a parte vencedora na exceção de pré-executividade pode figurar no polo ativo da execução de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado que efetivamente atuou no processo que culminou com a condenação, conforme dispõe o art. 85, caput e § 14, do CPC, em consonância com os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994. A titularidade do crédito decorre da atuação profissional concreta e da natureza remuneratória da verba.

5. A legitimidade para executar honorários pressupõe participação efetiva na fase processual que ensejou a fixação da verba. A atuação extemporânea, sem influência no resultado do julgamento, não gera direito ao rateio da verba sucumbencial.

6. O art. 87 do CPC não se aplica quando inexistente litisconsórcio ativo no incidente que gerou a condenação. A pluralidade de executados na demanda originária não autoriza divisão automática da verba entre advogados que não atuaram na exceção de pré-executividade.

7. A parte vencedora não detém legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de crédito autônomo pertencente exclusivamente ao advogado

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do advogado para promover o cumprimento de sentença de honorários.

Tese de julgamento:
“1
. A legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe atuação efetiva do profissional na fase processual que originou a condenação. 2. A atuação extemporânea ou sem influência no resultado não autoriza o rateio da verba com fundamento no art. 87 do CPC. 3. A parte vencedora não possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais, por se tratar de crédito autônomo do advogado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 14, 87, 300, 523 e 995, p.u.; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015, DJe 04.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por de
ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios (processo nº 0017339-39.2007.8.11.0003) movido em desfavor de
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
.

Na origem, trata-se de execução ajuizada pela Credival em
14/12/2007
em face de José Carlos Sartori, do Espólio de Norberto Luiz Sartori e de Zaid Arbid. No curso do processo, a agravante foi constituída exclusivamente por José Carlos Sartori e pelo Espólio de Norberto Luiz Sartori e, em 01/11/2023, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo nulidade da citação por edital e, consequentemente, a prescrição do título.

A Exceção de Pré-Executividade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente extinção da execução e condenação da Credival ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos excipientes, fixados em 10% e, posteriormente, na instância recursal, majorados para 15%, com trânsito em julgado em 02/09/2025.

Importante destacar que Zaid Arbid não integrou o incidente como excipiente, não apresentou manifestações próprias na Exceção de Pré-Executividade e permaneceu representado pela Defensoria Pública durante essa fase processual.

Ainda antes da remessa da apelação da Credival ao Tribunal, mas já tendo decorrido o prazo de contrarrazões por Zaid Arbid, o advogado Joifer Alex Caraffini, que o representa, embora detivesse procuração outorgada por Zaid desde janeiro de 2025 (portanto, em data anterior à sentença de extinção prolatada em 26/02/2025), somente em 21/05/2025 protocolou contrarrazões, de forma manifestamente extemporânea.

Mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso e certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram ao juízo de origem para as providências executivas relativas ao crédito sucumbencial. Intimada sobre o retorno, a agravante, como única titular do crédito de honorários, consignou que aguardaria o prazo para pagamento espontâneo e, em caso de inadimplemento, apresentaria memória de cálculo, requerendo a intimação da devedora e a aplicação do art. 523 do CPC.

Ocorre que, paralelamente, foi instaurado o denominado "Cumprimento de Sentença – Honorários Sucumbenciais" por iniciativa do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
, que pretendeu figurar como exequente e cobrar parcela dos honorários sucumbenciais. O referido causídico requereu rateio de 50% do crédito, limitando sua pretensão aos honorários vinculados ao contrato em que Zaid Arbid figuraria como avalista, embora o polo passivo originário fosse composto por três executados.

Diante do cumprimento de sentença iniciado por sujeito cuja legitimidade foi desde logo impugnada pela agravante, esta suscitou expressamente a ilegitimidade de Joifer Alex Caraffini para figurar como exequente (ID. 338697851), requerendo o indeferimento e o desentranhamento de sua petição, bem como a correta delimitação do polo ativo.

Apesar disso, na decisão de ID. 338691891, o juízo consignou que
"Anghinoni & Salvático Advogados, José Carlos Sartori e Joifer A. Caraffini"
teriam ingressado com "Cumprimento de Sentença – Honorários Sucumbenciais", determinou a anotação correspondente e ordenou a intimação da devedora, na forma do art. 513, §2º, II e IV, do CPC, para pagamento no prazo do art. 523, com a cominação de multa e honorários do §1º.

Em paralelo, a Credival informou no Id. 209325869 ter realizado pagamento voluntário e requereu a extinção do feito por quitação (art. 924, II, do CPC).

Contra o despacho que deflagrou o cumprimento de sentença, a agravante opôs embargos de declaração (ID. 338697852) apontando omissões e contradições na decisão de 17/09/2025, especialmente quanto à legitimidade de Joifer Alex Caraffini, à composição do polo ativo e aos efeitos do depósito/pagamento.

O juízo rejeitou os embargos de declaração da agravante (ID. 338691892), sob o fundamento de que consistiriam em mero inconformismo, e, ao manter integralmente a decisão embargada (ID. 338691891), determinou seu "cumprimento integral", sem enfrentar as omissões apontadas, sem se pronunciar sobre o pagamento invocado pela Credival e sem apreciar os embargos por ela opostos.

Por fim, em 15/12/2025 (ID. 338697856), Joifer Alex Caraffini requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pela Credival, na proporção unilateralmente indicada como correspondente à parcela de seu alegado crédito.

Em suas razões recursais (ID. 338691891), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de origem deixou de enfrentar pontos oportunamente suscitados e indispensáveis à regularidade do procedimento.

Argumenta que permaneceram sem conteúdo decisório questões essenciais à própria conformação do cumprimento de sentença de honorários e à correta atribuição de efeitos aos atos executivos já impulsionados, quais sejam:

A
legitimidade ativa
do advogado Joifer Alex Caraffini para figurar como exequente no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, considerada sua atuação efetiva no incidente gerador do título e a extensão, se existente, de eventual direito próprio ao crédito executado;

A
regularidade da composição do polo ativo
, inclusive quanto à inclusão de sujeitos que não detêm titularidade do crédito, em especial porque, em cumprimento de sentença de honorários, a titularidade é do advogado, nos termos do art. 85, caput e §14, do CPC, em harmonia com os arts. 22 e 23 do EOAB, circunstância que torna indevida a permanência de parte no polo ativo e embaralha a legitimidade para postular atos executivos;

A
duplicidade/execução
concorrente do mesmo título, conforme alegado pela Credival, com repercussão direta na validade dos atos executivos e na necessidade de delimitação do credor;

A
qualificação jurídica do depósito/pagamento noticiado
— se pagamento extintivo, se depósito para garantia ou se pagamento parcial — e seus efeitos quanto à extinção, levantamento e incidência do art. 523, §1º, do CPC, inclusive à luz das impugnações e embargos opostos pela Credival, bem como do procedimento do art. 526, §1º, do CPC.

No mérito, a agravante sustenta a ilegitimidade ativa do advogado Joifer Alex Caraffini para executar o título, argumentando que a verba honorária decorre da Exceção de Pré-Executividade manejada pelos patronos dos excipientes. Afirma que Joifer não integrou o incidente que originou a condenação e, embora já possuísse procuração antes da sentença, apenas apresentou contrarrazões meses após a outorga de poderes para atuar no processo e após o decurso do prazo, não fazendo jus a nenhuma parcela da verba honorária.

Aduz que atribuir legitimidade executiva para levantar honorários sem atuação correspondente conduz a resultado incompatível com a natureza remuneratória da verba e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, caso se cogite alguma participação de Joifer Alex Caraffini, argumenta que ela não se admite por critério unilateral ou mecânico (v.g., 50%). Ressalta que a cédula avalizada por Zaid Arbid envolvia três executados; Joifer patrocinava apenas um, enquanto os demais eram representados pela agravante. Assim, eventual quinhão, se existente, dependeria de definição judicial prévia, com base objetiva, antes de qualquer levantamento ou extinção.

Quanto à titularidade do crédito honorário, sustenta a ilegitimidade da parte (José Carlos Sartori) para figurar no polo ativo, uma vez que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, a titularidade do crédito não se confunde com a titularidade do direito material discutido na demanda principal, pois os honorários constituem crédito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, caput e §14, do CPC, em consonância com os arts. 22 e 23 do Estatuto da OAB.

A agravante requer a concessão de tutela recursal para obstar a expedição de alvará e qualquer liberação ou levantamento dos valores depositados pela Credival, mantendo-se o numerário integralmente em depósito judicial até ulterior deliberação deste Tribunal, ou, ao menos, até pronunciamento expresso sobre titularidade, legitimidade e extensão do crédito.

Sustenta que o advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
requereu a expedição de alvará para levantamento de parte dos valores depositados pela Credival, e a apreciação desse requerimento, com eventual liberação de numerário, antes da definição judicial da titularidade e da legitimidade ativa para execução dos honorários, cria risco concreto de pagamento indevido e de irreversibilidade prática, comprometendo o resultado útil do presente agravo.

Afirma estar configurado o
periculum in mora
, pois o risco de levantamento indevido decorre de postulação já formulada e pendente de apreciação, com potencial de gerar fato consumado de difícil recomposição. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que esta se mostra presente considerando a natureza do crédito executado e a necessidade de definição prévia de titularidade/legitimidade ativa em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais; a plausibilidade concreta da ilegitimidade ativa do advogado Joifer Alex Caraffini e o precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado aos autos.

A tutela recursal foi deferida no ID. 339157391.

Em contraminuta (id. 341938883),
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA,
defendeu a manutenção das decisões agravadas e sustentando a legitimidade concorrente do advogado Joifer Alex Caraffini com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de nulidade na decisão de origem.

O recorrido
JOIFER ALEX CARAFFINI
apresentou contraminuta (ID. 348347873) sustentando que a decisão atacada não incorreu em erro e que apenas mandou processar o pedido de cumprimento de sentença por ele formulado. Argumentou que ponderou a disposição do artigo 87 do Código de Processo Civil, considerando a existência de litisconsortes representados por advogados distintos. Observou a limitação da sua verba honorária de acordo com o contrato n. 0466.076554-6, único entre os títulos exequendos em que havia solidariedade entre o emitente do título José Carlos Sartori e o avalista Zaid Arbid, razão pela qual postulou sua quota parte dos honorários respectivos, na proporção de 50%.

Sustentou que ante a pluralidade de executados e da ausência de limitação dos honorários advocatícios quanto aos litisconsortes, tem aplicação à hipótese dos autos o artigo 87 do CPC. Argumentou que em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente. Defendeu que não há falar em ausência de legitimação para postular o recebimento, mediante cumprimento de sentença, dos honorários advocatícios estabelecidos na causa, pois é patrono de um dos litisconsortes/executados.

Esclareceu que postulou, com razoabilidade, os honorários sucumbenciais apenas em relação à quota parte de um dos contratos em que seu constituinte figurava como executado/avalista. Sustentou que o executado Zaid Arbid, embora tivesse a defensoria pública nomeada como curador especial em razão da citação por edital, ao tomar conhecimento da demanda e da nulidade do ato citatório reconhecido pelo juízo, constituiu o advogado que subscreve as contrarrazões, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da exequente Credival, as quais foram recebidas, acompanhando desde então o julgamento da causa na instância superior até o trânsito em julgado.

Por fim, ponderou que a quantia ou proporção dos honorários advocatícios postulados equivale, no contexto, a aproximadamente uma fração de 1/4 da integralidade da verba honorária, sendo legítimo, razoável e proporcional o propósito manifestado no pedido de cumprimento de sentença deferido pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
ANGHINONI & SALVATICO ADVOGADOS
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios (processo nº 0017339-39.2007.8.11.0003) movido em desfavor de
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à definição da legitimidade ativa para a execução da verba honorária fixada em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta na execução originária.

Conforme documentado nos autos,
a execução originária foi ajuizada pela Credival
em
14 de dezembro de 2007
em face de
José Carlos Sartori, do Espólio de Norberto Luiz Sartori
e de
Zaid Arbid
.

No curso do processo executivo, a defesa foi constituída exclusivamente por
José Carlos Sartori
e pelo
Espólio de Norberto Luiz Sartori
, tendo apresentado
exceção de pré-executividade
que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente
extinção da execução
e
condenação da Credival ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos excipientes
, fixados inicialmente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e posteriormente majorados para 15% (quinze por cento) na instância recursal, com trânsito em julgado certificado em
02 de setembro de 2025
.

Elemento fático de significativa relevância para o deslinde da questão consiste na circunstância de que
Zaid Arbid não integrou o incidente como excipiente
,
não apresentou manifestações próprias na exceção de pré-executividade
e
permaneceu representado pela Defensoria Pública durante essa fase processual
.

Embora o advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
detivesse procuração
outorgada por Zaid Arbid desde janeiro de 2025
, portanto em data anterior à sentença de extinção prolatada em 26 de fevereiro de 2025, não manejou nenhum ato na defesa do constituído em primeiro grau. Na realidade, somente em 21 de maio de 2025 protocolou contrarrazões ao recurso de apelação, de forma
manifestamente extemporânea
, uma vez que já transcorrido o prazo legal para tanto.

O Art. 300 do Código de Processo Civil: Estabelece os pressupostos gerais para a concessão das tutelas de urgência, exigindo a presença cumulativa da "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Este dispositivo constitui o parâmetro normativo primário para análise de qualquer tutela provisória no sistema processual.

O art. 995, parágrafo único, estabelece que “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, dispõe que o relator poderá "
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 85, caput e §14, do Código de Processo Civil, em consonância com os artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

A titularidade do crédito honorário decorre da atuação profissional efetivamente desempenhada no processo que culminou com a condenação da parte sucumbente, possuindo natureza remuneratória e caráter alimentar.

No caso concreto, a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais decorreu
exclusivamente do acolhimento da exceção de pré-executividade
apresentada pelos
patronos constituídos por José Carlos Sartori e pelo Espólio de Norberto Luiz Sartor
i, integrantes do escritório
ANGHINONI & SALVÁTICO ADVOGADOS
.

Impõe-se a análise da legitimidade ativa do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
para executar o título constituído pelos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos que atuaram na exceção de pré-executividade.

A natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se definitivamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios fixados judicialmente em favor dos patronos da parte vencedora constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 85, caput e parágrafo 14, do Código de Processo Civil, em consonância com os artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa titularidade decorre da própria natureza alimentar da verba honorária e da necessidade de garantir ao profissional do direito a percepção direta da remuneração pelos serviços prestados.

Não obstante o reconhecimento da titularidade do advogado sobre os honorários sucumbenciais, tal titularidade não é abstrata nem genérica, decorrendo necessariamente da
atuação profissional no processo que gerou a condenação
. A legitimidade para executar os honorários advocatícios pressupõe a efetiva participação do profissional na fase processual que culminou com a fixação da verba honorária, configurando-se verdadeiro requisito lógico-jurídico para a postulação do crédito.

Conforme demonstrado pelos elementos probatórios constantes dos autos, a exceção de pré-executividade que originou a condenação em honorários sucumbenciais foi apresentada exclusivamente pelos patronos do escritório
ANGHINONI & SALVÁTICO ADVOGADOS
, constituídos por José Carlos Sartori e pelo Espólio de Norberto Luiz Sartori.

Zaid Arbid não integrou o incidente como excipiente, não apresentou manifestações próprias na exceção de pré-executividade e permaneceu representado pela Defensoria Pública durante essa fase processual.

A participação do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
restringiu-se à apresentação
extemporânea de contrarrazões ao recurso de apelação
interposto pela Credival, em momento
posterior ao transcurso do prazo legal
para tanto. Embora detivesse procuração outorgada por Zaid Arbid desde janeiro de 2025, portanto em data anterior à sentença de extinção prolatada em 26 de fevereiro de 2025, o fato é que somente em 21 de maio de 2025 protocolou as contrarrazões, quando já decorrido o prazo legal e quando a causa já se encontrava em condições de julgamento pela instância recursal.

A atuação extemporânea não pode ser equiparada à participação efetiva no processo, especialmente para fins de atribuição de legitimidade ativa para execução de honorários advocatícios. A apresentação de contrarrazões fora do prazo legal não produz efeitos jurídicos relevantes para o deslinde da causa, não influencia o julgamento do recurso e não contribui efetivamente para a obtenção do resultado favorável que culminou com a fixação dos honorários sucumbenciais. Consequentemente, ela é tratada juridicamente como se não tivesse sido apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga no julgamento do Recurso Especial nº 1.222.194/BA, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, consagrou entendimento no sentido de que a legitimidade para executar honorários advocatícios pressupõe a
efetiva atuação do profissional na fase processual que gerou a condenação.
Reconheceu aquela Corte Superior que, embora os honorários constituam direito autônomo do advogado, tal titularidade decorre da atuação profissional concreta no processo, não sendo admissível atribuir legitimidade executiva a profissional que não contribuiu efetivamente para a obtenção do resultado favorável, com efeito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA .
NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.
1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3.
A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.
4 . Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6 . Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169 – grifo nosso)

No caso concreto, a pretensão do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
de executar parcela dos honorários sucumbenciais não encontra amparo nos fatos documentados nos autos. A exceção de pré-executividade que originou a condenação foi manejada exclusivamente pelos patronos constituídos por José Carlos Sartori e pelo Espólio de Norberto Luiz Sartori, sem qualquer participação de Zaid Arbid ou de seu patrono.

A atuação extemporânea mediante apresentação de contrarrazões fora do prazo legal não configura participação efetiva no processo, não influenciou o resultado do julgamento e não contribuiu para a obtenção da vitória que culminou com a fixação dos honorários.

Atribuir legitimidade executiva para levantar honorários sem atuação correspondente conduziria a resultado incompatível com a natureza remuneratória da verba e com a vedação ao enriquecimento sem causa. Os honorários advocatícios sucumbenciais destinam-se a remunerar o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional na defesa dos interesses de seu constituinte, não podendo ser apropriados por quem não participou do incidente que gerou a condenação.

A invocação do artigo 87 do Código de Processo Civil pelo juízo de origem e pelos agravados não se mostra adequada ao caso concreto. O referido dispositivo estabelece que, vencidos os litisconsortes de modo diferente, os honorários de sucumbência serão proporcionalmente distribuídos e compensados entre os advogados dos vencedores e dos vencidos. A aplicação dessa regra pressupõe, todavia, a efetiva atuação de advogados distintos em prol de litisconsortes que obtiveram êxito na demanda.

No caso dos autos, não houve litisconsórcio ativo na exceção de pré-executividade que originou a condenação em honorários. Zaid Arbid não integrou o incidente como excipiente, não apresentou manifestações próprias e não foi representado por advogado constituído durante essa fase processual. A constituição posterior de advogado para apresentar contrarrazões extemporâneas não configura atuação efetiva na exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em rateio de honorários com fundamento no artigo 87 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação do artigo 87 do Código de Processo Civil, a simples existência de pluralidade de executados na demanda originária não autoriza a divisão mecânica e igualitária dos honorários entre advogados que não atuaram no incidente que gerou a condenação. A regra do rateio prevista naquele dispositivo pressupõe
a efetiva participação de advogados distintos na defesa de litisconsortes vencedores
, situação que não se verifica no caso concreto.

A circunstância de que Zaid Arbid figurava como avalista em um dos contratos que embasavam a execução originária não altera a conclusão quanto à ilegitimidade do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
para executar os honorários. A condição de avalista na relação jurídica material discutida na execução não se confunde com a participação no incidente de exceção de pré-executividade que originou a condenação em honorários sucumbenciais. O crédito honorário constitui direito autônomo do advogado que decorre da atuação profissional no processo, não guardando relação direta com a posição jurídica ocupada pelo cliente na relação de direito material subjacente.

Nesse contexto, mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
para figurar como exequente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, com a consequente exclusão de sua pretensão executiva.

A legitimidade para executar os honorários fixados em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade pertence exclusivamente aos patronos que efetivamente atuaram naquele incidente, ou seja, aos advogados do escritório Anghinoni & Salvático Advogados, únicos profissionais que contribuíram para a obtenção do resultado favorável que culminou com a extinção da execução e a condenação da Credival ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por outro laldo,
a decisão agravada determinou a anotação de que
ANGHINONI & SALVÁTICO ADVOGADOS, JOSÉ CARLOS SARTORI E JOIFER ALEX CARAFFINI
teriam ingressado com cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, incluindo indevidamente no polo ativo sujeito que não detém titularidade sobre o crédito executado. José Carlos Sartori, na qualidade de parte vencedora na exceção de pré-executividade, não possui legitimidade ativa para executar os honorários advocatícios, uma vez que tais verbas constituem direito autônomo de seus patronos.

Portanto, impõe-se a retificação da composição do polo ativo para excluir José Carlos Sartori, devendo constar como único exequente o escritório Anghinoni & Salvático Advogados, titular exclusivo do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa

do advogado
JOIFER ALEX CARAFFINI
p
ara promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos originários e determinar sua exclusão do polo ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026